Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUTONOMIA FINANCEIRA. STATUS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA. ASSENTO ADMINISTRATIVO. INTEGRAÇÃO À ESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

-Com o escopo de dotar a Defensoria Pública de predicados institucionais compatíveis com a sua missão constitucional, as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 deram ao artigo 134 da Constituição Federal redação que passou a prever a “autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”. Embora o art. 134, §2o, da CRFB não faça menção expressa à autonomia financeira da Defensoria Pública, esta ideia encontra-se integralmente contida no referido dispositivo constitucional.

-Todavia, esse elevado padrão institucional não desfigura a qualificação de órgão público, lato sensu, da Defensoria Pública. Em razão disso, mesmo quando assiste ou representa judicialmente a parte necessitada que litiga contra a pessoa jurídica de direito público que integra, a Defensoria Pública conserva o seu status de órgão ou entidade pública que, como qualquer outro, tem necessariamente um assento administrativo.

-A autonomia funcional e administrativa e a individualidade orçamentária da Defensoria Pública não correspondem à independência organizacional que é própria dos Poderes da República, assim como não induzem à inexistência de vinculação administrativa com determinado ente da Federação. Cumpre pôr em relevo que a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública não se estende ao campo orçamentário.

-Se a Defensoria Pública do Distrito Federal, desprovida de personalidade jurídica própria, integra a estrutura do Distrito Federal, por óbvio não pode ser destinatária de verba sucumbencial que acabaria por volver a esse ente federativo.

-Dada a sua pacificidade jurisprudencial, a matéria foi sedimentada na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, a qual aduz que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.